Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707095-97.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA MARQUES REPRESENTANTE LEGAL: HUGO ELIAS SANTOS MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recurso especial de ID 78822740 foi subscrito por advogado sem procuração nos autos, considerando que na procuração de ID 69234647 não consta a advogada LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, OAB/DF 23.700, como outorgada, ao passo que no substabelecimento de ID 69234652 consta apenas a mesma patrona substabelecendo os poderes, porém sem a respectiva procuração que lhe outorgou poderes para tanto, restando, pois, incompleta a cadeia de procuração e de substabelecimento. Tendo em vista o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C